Tribunal: TJDFT
Processo: 0742703-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DO SEGUNDO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA/DF (SUSCITANTE). JUÍZO DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE DO DF (SUSCITADO). APURAÇÃO, EM INQUÉRITO, DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA, INJÚRIA E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO PRATICADOS CONTRA MULHER ADULTA, EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA POR RAZÃO DE GÊNERO. AUSÊNCIA DE VÍTIMA CRIANÇA/ADOLESCENTE NOS FATOS ATUAIS. RESOLUÇÃO N.o 1/2024 DO TJDFT. JUÍZO PRETÉRITO QUE FIXOU PROTETIVAS NA MENORIDADE. NÃO ALTERA O EIXO ETÁRIO ESTABELECIDO PELA RESOLUÇÃO. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO SEGUNDO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA/DF.
I – Caso em exame:
1. Cuida-se de Conflito Negativo de Jurisdição suscitado pelo Segundo Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ceilândia/DF em face da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente do DF, no âmbito de inquérito policial que apura supostos delitos de descumprimento de medida protetiva de urgência, injúria e violação de domicílio contra mulher maior de idade, em contexto de violência por razão do gênero.
II – Questão em discussão:
2. Definir qual juízo é competente para processar e julgar os fatos considerando que as medidas protetivas de urgência foram fixadas pela Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente do DF, diante da menoridade da vítima mulher, à época, porém, o descumprimento de medidas protetivas e as demais infrações penais de via de fato e ameaça se dera após a vítima mulher alcançar a maioridade.
III – Razões de decidir:
3. A Resolução n.o 1/2024 do TJDFT atribui à Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente competência exclusiva para delitos, incidentes e medidas protetivas em relação a crianças e adolescentes vítimas de violência doméstica e familiar. Trata-se de competência delimitada pelo sujeito passivo menor e pelo contexto doméstico familiar.
4. As medidas protetivas de urgência foram fixadas pelo Juízo Especializado em violência doméstica e familiar contra criança e adolescente e, em regra, segundo a orientação desta Corte, a ação penal destinada à apuração do crime previsto no artigo 24-A da Lei no 11.340/2006 deve ser processada e julgada pelo mesmo juízo que fixou a medida protetiva de urgência supostamente descumprida, em razão da conexão.
5. Ao tempo do descumprimento das medidas protetivas de urgência, ameaça e vias de fato, a vítima já havia alcançado a maioridade. Nesse quadro, tratando-se de investigação sobre fatos praticados após a maioridade da ofendida, em contexto de violência doméstica, a competência é do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.
6. A prévia fixação de medidas protetivas de urgência pela Vara de Violência Doméstica e familiar contra a Criança e o Adolescente não desloca a competência material do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher nem altera o recorte etário definido pela Resolução para a competência da Vara de Violência Doméstica e familiar contra a Criança e o Adolescente.
IV – Dispositivo:
7. Conflito conhecido para declarar competente o Segundo Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ceilândia/DF para o processamento e julgamento dos fatos apurados.